Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RAI No 1011364-71.2020
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que não há recolhimento de preparo recursal, tampouco pedido de justiça gratuita para o processamento deste instrumental.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo legal, comprove o tempestivo recolhimento do preparo ou efetue o pagamento em dobro, consoante os termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15 c/c artigo 2o, parágrafo único da Portaria n.o 844/2018- PRES-TJMT, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora